Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-05.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Cobrança de prestações – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Configurada a inadimplência de obrigação –– Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001745-05.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
PATRÍCIA QUIDEROLI SANTOS, é apelado UNIMED DE BIRIGUI - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-05.2016.8.26.0077
Apelante: Patrícia Quideroli Santos
Apelada: Unimed de Birigui Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Birigui
MM. Juiz de 1a instância: Fabio Renato Mazzo Reis
VOTO No 37156
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Cobrança
de prestações Sentença de procedência Inconformismo
da ré
Configurada a inadimplência de obrigação

Sentença de procedência mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a r.
sentença de fls. 302/303, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de cobrança de prestações de plano de saúde
em atraso, condenada a requerida a pagar à autora o valor de R$
1.767,61 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um
centavos), a ser atualizado pela Tabela Prática do TJ/SP desde a
propositura da ação, bem como acrescida de juros de mora à taxa
legal de 1% (um por cento) ao mês, esses a contar da citação. Em
razão da sucumbência, condenada a requerida nas custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em R$ 800,00, por apreciação equitativa.
2.
Irresignada, insurge-se a ré buscando modificar o resultado do
julgamento (fls. 305 e seguintes). Afirma que as mensalidades
cobradas não são devidas, eis que não utilizados os serviços,
notadamente a com vencimento em julho de 2015, pois em junho de
2015 houve notificação visando à cobrança das parcelas de maio e
junho do mesmo ano, estando suspenso o contrato em julho,
consoante a própria notificação enviada pela autora.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (fls. 325), pois a
recorrente requer expressamente a reforma da r. sentença, aduzindo
que contrato estava suspenso (fls. 307), não sendo o caso de não
conhecer do recurso.
6.
Pois bem. Registre-se que a ré está representada por curador,
ante a citação editalícia, sendo que a despeito da defesa ofertada,
não logrou provar fato modificativo do direito da autora.
7.
Não provou a requerida a alegada suspensão do contrato,
sendo que na notificação expedida pela autora (fls. 300) consta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressão “considerar-se-á, a critério exclusivo da Notificante,
SUSPENSO OU RESCINDIDO o contrato de pleno direito pelo não
pagamento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta)
dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do
contrato conforme previsto no artigo 13 da Lei 9656/98, sem prejuízo
da ação cabível para a cobrança do débito (Destaquei).
8.
Também no contrato celebrado entre as partes (cláusula 16.1
a) consta a expressão “poderá suspender ou rescindir” (fls. 82/83).
9.
Ora, a requerida não comprova pagamento da prestação e
nem a recusa de cobertura no período objeto de cobrança, de
modo que legítima e regular a cobrança dos três meses referidos na
exordial.
10.
Mantida a sentença, majora-se a verba honorária para R$
1.500,00, nos termos do §11o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Finalmente, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de
honorários à curadora especial nomeada às fls. 272, nos termos do
convênio existente entre OAB/SP e Defensoria Pública, como já
determinado, aliás, pelo Juízo monocrático na r. sentença recorrida.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO